Tribunal: TJSP
Processo: 2135449-90.2023.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-13
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
AÇÃO ACIDENTÁRIA – AGRAVO INTERNO DO OBREIRO – DECISÃO QUE INDEFERIU ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL PARA IMPLANTAÇÃO DO BENEFÍCIO CONCEDIDO JUDICIALMENTE – Decisão que posteriormente acolheu os embargos declaratórios e determinou a implantação do benefício – Perda superveniente de objeto – Agravo interno prejudicado.